Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-90.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000621-90.2017.8.11.0037
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ALVACIR MULHARSKI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 102867987):
RECURSOS DE APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – LITICONSÓRCIO PASSIVO NECESSARIO – REJEITADA – MÉRITO - REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ART. 15, § 3o, LEI No 10.741/2003 – ESTATUTO DO IDOSO – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DO VALOR ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS – INEXISTENTES - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS. Não se desconhece que a previsão de reajuste da mensalidade de plano de saúde, em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso, por si só, não configura cláusula abusiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ, contudo, ainda que o reajuste em razão da faixa etária seja permitido, não pode ser abusivo, desproporcional e desarrazoado. No caso, constata-se que a cláusula que estabelece o reajuste em face da faixa etária fixou o aumento em 108,38%, destoando do razoável e aceitável, restando evidente a sua abusividade e nulidade, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC. A apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Em que pese indevido o reajuste contratual em percentual desproporcional às normativas regulamentares, tal fato por si só não se mostra suficiente à condenação da operadora por danos extrapatrimoniais, posto que não evidenciada a violação aos direitos da personalidade do usuário. Apelos desprovidos.
(TJ-MT 10006219020178110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento aos recursos e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade na faixa etária da parte autora, determinando que se observe a limitação prevista na Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, e condenou a entidade de assistência à saúde à restituição em dobro das diferenças da mensalidade majorada, acrescidas de juros e correção monetária.
A parte recorrente alega que o acórdão violou os artigos 15 da Lei no 9.656/98 e 421 e 422 do Código Civil ao argumento de que “(...) a adequação do preço anualmente e em virtude da faixa etária dos beneficiários, desde que expressamente prevista no contrato inicial, não é abusiva, mas sim um meio de viabilizar a manutenção do equilíbrio contratual entre o custo e o benefício, estabelecido quando da celebração do contrato (...)”.
Recurso tempestivo (id 107188962) e preparado (id 107098971).
Contrarrazões apresentadas (id 110056454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega em suas razões recursais que não é abusivo o reajuste anual do plano de saúde ofertado com base na faixa etária dos beneficiários.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.716.113/DF, no 1.721.776/SP, no 1.723.727/SP, no 1.728.839/SP, no 1.726.285/SP e no 1.715.798/RS (Tema 1016/STJ), para a uniformização da controvérsia concernente à “validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária” e determinou a suspensão nacional dos processos que abordem a questão.
Confira-se:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ.
1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária.
2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares.
3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos.
4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.
5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
(ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (g.n.)
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça